Tribunal: TJPA
Processo: 0843395-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843395-46.2022.8.14.0301

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

APELADO: FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito c/c danos morais. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

c
inge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito cobrado e condenando a empresa de telefonia ao pagamento de danos morais de R$7.000,00 (sete mil reais).

2.

N
o caso concreto, a alegação de cobrança decorrente de exercício regular do direito não comprovada. A empresa de telefonia não demonstrou contratação dos acessos cobrados.

3.

D
anos morais devidos à pessoa jurídica por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, conforme entendimento sumulado pelo STJ.

4.

Quantum
indenizatório fixado em R$7.000,00, considerado razoável e proporcional às circunstâncias dos autos e às condições do ofensor
.

5.

R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TIM S.A - INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
em face da sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela provisória de urgência, cumulada com danos morais (proc. Nº 0843395-46.2022.8.14.0301), ajuizada por FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DO PARA.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida.

Condena-se a requerida a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$7.000,00 (sete mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula n° 362, do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação da requerida (03/08/2022 - id 73247493, comparecimento espontâneo), nos moldes do art. 405 e 406 do CC/2002, em se tratando de relação contratual (mora ex personae).

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, afirma que agiu com total lisura e boa-fé, sem praticar qualquer ato ilícito, haja vista que todas as cobranças realizadas são legítimas e fundamentadas em contratos válidos. Explica que, após a portabilidade de 12 acessos para outra operadora, permaneceram ativos 5 acessos que foram cancelados por inadimplência e que os valores cobrados são decorrentes do uso desses acessos até o cancelamento. Diz que a autora possui um débito de R$4.343,91 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos) em razão desses acessos que permaneceram ativos e não foram pagos.

Defende que não houve qualquer conduta ilícita ou danos que justifiquem a indenização por danos morais, argumentando que o incômodo sofrido pela apelada não ultrapassa o nível de desconforto que deve ser tolerado. Além disso, argui que como a apelada se trata de pessoa jurídica não possui direitos de personalidade que justifiquem a indenização por dano moral.

Ao final, requer conhecimento e provimento do recurso para jugar improcedente os pedidos autorais

ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito cobrado e condenando a empresa de telefonia ao pagamento de danos morais de R$7.000,00 (sete mil reais).

Um dos argumentos sustentados pela recorrente é que a cobrança da dívida decorreu do exercício regular do direito, pois, embora tenha ocorrido a portabilidade de 12 (doze) acessos para outra operadora, permaneceram ativos 5 (cinco) acessos, os quais somente foram cancelados por inadimplência e que o valores cobrados são oriundos do uso desses acessos pendentes.

Ocorre que a prova dos autos não favorece a apelante.

Na contestação, foram listados os seguintes números de celulares que seriam os cinco acessos pendentes:

. 91 9.9824-0328

· 91 9.9824-0845

· 91 9.9824-0651

· 91 9.9824-0921

· 91 9.9824-0549

Contudo, como bem observou o Magistrado, a TIM não logrou êxito em demonstrar que esses cinco acessos foram, de fato, contratados. A peça defensiva veio instruída com Termos de Contratação (ID 13924374 e 13924375), dos quais se observa que não constar nenhuma referência aos números de celulares correspondente aos cinco acessos pendentes.

Assim, não restou evidenciado que a cobrança realizada decorreu de contrato válido como quer fazer crer a recorrente, inexistindo razão para modificar o capítulo da sentença que declarou a inexistência da dívida.

Com relação aos danos morais, reputo-os devidos.

Primeiramente, ressalto que, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, STJ).

Com relação à inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, a Corte Superior possui vários precedentes que tal conduta configura dano mora
in re ipsa
, mesmo que se trata de pessoa jurídica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS.
REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO,

AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA.
PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.838.091/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma
, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Ora, em se tratando de dano presumido e considerando existência de prova da negativação do nome da empresa autora em razão de dívida inexistente, conforme documento ID 13924357 - Pág. 1, configurado está o dever de reparar o dano moral sofrido.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, sabe-se que sua fixação deve amenizar os transtornos sofridos pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. O julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu sentir, a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e não se distancia dos valores usualmente arbitrados por esta 2ª Turma de Direito
[1]
.

Digo isso porque, não obstante a empresa autora tenha sido negativada em razão de um valor total de R$506,50 (quinhentos e seis reais e cinquenta centavos), é verossímil a alegação de ameaça da perda de algumas fontes de renda, vez que por se tratar de associação civil, beneficente, que busca a defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência, recebe repasses de outras instituições.

Com essas considerações, de rigor a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

p{ font-size: 12pt; text-align: justify; }

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITOS C/C OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICA
ÇÃ
O DO C
Ó
DIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. PESSOA JUR
Í
DICA QUE SE ENQUADRA COMO DESTIN
Á
RIA FINAL DOS SERVI
Ç
OS DE TELEFONIA. VULNERABILIDADE. EVIDENCIADA. RESTRI
ÇÃ
O DE CR
É
DITO. INSCRI
ÇÃ
O INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTE
ÇÃ
O AO CR
É
DITO. ABALO DO CR
É
DITO DA EMPRESA CONSUMIDORA. INVERS
Ã
O DO
Ô
NUS DA PROVA. CAB
Í
VEL IN CASU. RECORRENTE QUE N
Ã
O SE DESINCUMBIU DO
Ô
NUS QUE LHE CABIA POR FOR
Ç
A DO ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL. IDENTIFICADO. INDENIZA
ÇÃ
O DEVIDA. QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. SENTEN
Ç
A MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0031862-07.2014.8.14.0301
–
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em 26/03/2024 )

Belém, 06/08/2024